Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705448-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HELDER DRUMOND TORRES, ODILON HILTON GUERRA BRETAS, DÉLCIO TORRES HORTA, JÚNIA GUERRA SIMOES HORTA, MARIA DE LOURDES TORRES HORTA GUIMARÃES, DILIO GUERRA LAGE, ELIANA MARIA TORRES HORTA GUERRA LAGE, JOSÉ ELOY LAGE MARTINS, MÔNICA TORRES HORTA LAGE MARTINS, MARIA CLARA HORTA GUIMARÃES, LETÍCIA HORTA GUIMARÃES, MÁRIO HORTA GUIMARÃES REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PERDAS E DANOS. PATRIMÔNIO PRÓPRIO DO EX-CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE COMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 235, inciso I do Código Civil de 1916, com correspondência parcial no artigo 1.647 do Código Civil de 2002 proibia a alienação de bens imóveis sem autorização do cônjuge, independente do regime de bens. 2. O entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que “é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória.” (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017.) 2.1 Considerando, todavia, o decurso temporal, a boa-fé do terceiro adquirente e conservação da cadeia sucessória, cabível a manutenção da compra e venda e análise das perdas e danos. 3. O produto da venda pertencia exclusivamente ao ex-cônjuge, uma vez que se tratava de bem próprio e não comum. Se o réu quisesse comprar outro bem, poderia fazer constar cláusula de sub-rogação, mantendo a incomunicabilidade. Inexistência de comprovação do prejuízo para a sociedade conjugal. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, e 1.647, ambos do Código Civil, pugnando pela declaração de nulidade do contrato de alienação do imóvel, em razão da ausência de outorga uxória. Aduz ser desnecessária a comprovação do prejuízo sofrido, mas apenas o não preenchimento dos requisitos de validade do negócio jurídico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos do 104, inciso III, e 1.647, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Considerando, todavia, o decurso temporal, a boa-fé do terceiro adquirente e conservação da cadeia sucessória, uma vez que o terceiro adquirente já faleceu, o d. Magistrado de origem oficiou pela manutenção da transferência e análise das perdas e danos, entendimento o qual considero acertado. Ressalto que a mitigação da regra da nulidade total de atos já foi excepcionada diversas vezes na Corte Superior, como se verifica nos precedentes: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.384.112/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 11/10/2016.) e (AgRg no REsp n. 1.507.413/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 11/9/2015.). Em relação às perdas e danos, a apelante defende: “Diversamente do suscitado pelos demandados, a apelante vem experimentando materialmente a perda patrimonial desencadeada com a alienação do imóvel sem sua anuência, uma vez que sem ela o imóvel ou produto oriundo de sua venda nos termos da lei, poderia ter sido revertido em proveito do acervo patrimonial do casal, partilhados apenas em 2017, nos autos do processo de divórcio.” Apesar de tal linha argumentativa, ainda assim não vislumbro o elencado prejuízo. Decerto que o produto da venda pertencia exclusivamente ao seu ex-cônjuge, uma vez que se tratava de bem próprio e não comum. Se o réu quisesse comprar outro bem, poderia fazer constar cláusula de sub-rogação, mantendo a incomunicabilidade. Aliás, se considerarmos a ótica trazida pela autora, é mais provável que o dinheiro já tenha sido revertido em proveito do acervo patrimonial do ex-casal, já que nenhum bem particular foi adquirido, tendo sido dividido igualmente todo o patrimônio entre as partes, uma vez que a dissolução conjugal somente ocorreu no ano de 2017. Nesta toada, a manutenção da Sentença é medida a qual se impõe, considerando a inexistência de comprovação de prejuízo à parte autora” (ID 42328587 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030